Tribunal: TJSP
Processo: 1040651-34.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ACIDENTÁRIO – DOENÇAS DO TRABALHO - Perda da capacidade laborativa decorrente de doenças de trabalho. Prova técnica que categoricamente afasta a existência de lesão incapacitante. Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem acidentária. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000832693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040651-34.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CINTIA
APARECIDA RIBEIRO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1040651-34.2019.8.26.0053 - Voto no 17571
2
VOTO No 17571
Apelação: 1040651-34.2019.8.26.0053
Origem: 6a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de São Paulo
Apelante: Cintia Aparecida Ribeiro
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO
DOENÇAS DO TRABALHO - Perda da
capacidade laborativa decorrente de doenças de trabalho.
Prova técnica que categoricamente afasta a existência de
lesão incapacitante. Inocorrência de hipótese que enseja o
pagamento de benefício de ordem acidentária. Recurso
improvido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 702/704, que
julgou improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformada, a autora
interpôs recurso de apelação.
Em suas razões alega, preliminarmente, cerceamento
de defesa e nulidade da sentença, pois o perito não observou o disposto no art.
473, do CPC, uma vez que não respondeu de forma conclusiva/clara os quesitos
formulados e requerido ao juízo que o experto prestasse os esclarecimentos, o
pedido não foi apreciado e a instrução foi encerrada prematuramente. No mérito,
sustenta que padece dos males alegados nos membros superiores e coluna cervical,
além de dores cervicais, ombros, região lombar e cefaleia, que impossibilita de
exercer seu labor habitual de técnica de enfermagem. Pugna pelo acolhimento da
preliminar suscitada para determinar a anulação da sentença e a reabertura de
instrução processual, intimando-se o perito para que responda aos quesitos
formulados ou, para que seja a r. sentença reformada e concedido o benefício
pleiteado.
A autarquia não apresentou contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1040651-34.2019.8.26.0053 - Voto no 17571
3
A autora ajuizou ação acidentária porque, segundo
alega, exerceu a função de técnica em enfermagem, na empresa Cemed Care
Empresa de Atendimento Clínico Geral Ltda, no período de 01/08/2012 a
10/08/2018, onde desempenhava suas atividades laborativas mediante rotina
extenuante, que consistia em medicar, trocar, remover sozinha pacientes obesos da
cama para a cadeira de rodas, dar banho, tudo sem que houvesse condições de
trabalho adequadas. Em razão dessa rotina, foi acometida por moléstias cujas
causas atribuiu ao labor, sendo portadora de hérnia discal cervical, dor mecano
postural e dores nos membros superiores, além de déficit de mobilidade, perda de
força, parestesia de membros inferiores. Narra que também apresenta cefaleia
pulsátil, náuseas e vômitos, com vertigem, piora com esforço e dores cervicais em
ombros e região lombar. Afirma que mesmo após os tratamentos médicos, não
houve melhora, permanecendo com redução da sua capacidade laborativa. Afirma
que ficou afastada recebendo benefício previdenciário, erroneamente concedido
pela autarquia, quando o correto seria na modalidade acidentária. Por tais motivos,
requer a concessão do benefício cabível.
Não há notícia de emissão de CAT.
A autora recebeu o benefício de auxílio-doença
previdenciário, vigente de 10/05/2018 a 10/08/2018, pelo diagnóstico de
Leiomioma do útero CID D25 e teve indeferido o requerimento de auxílio-doença
formulado em 26/03/2019 (fls. 22 e 681/689).
Infere-se pelo CNIS que a obreira laborou com vínculo
empregatício apenas no período de 03/06/1997 a 29/08/1997, sendo que a partir
do ano de 2004 até 2018, trabalhou como contribuinte individual, vertendo
contribuições, constando como seu último vínculo a empresa CEMED CARE
EMPRESA DE ATENDIMENTO CLÍNICO GERAL LTDA, no período de 01/08/2012 a
30/06/2018 (fls. 24/29).
A segurada juntou cópias de sua CTPS, holerites e do
processo trabalhista buscando reconhecimento de vínculo empregatício, obtendo
decisão favorável, conforme sentença proferida por aquele juízo, que determinou à
empresa Cemed Care que promovesse a anotação em sua CTPS para fazer constar
que foi admitida em 30/07/2012, com baixa em 09/05/2018 (fls. 35/656).
Realizou-se perícia médica em juízo (fls. 662/668).
Pelo exame físico especial, o perito não constatou
alterações. Veja-se trechos do laudo, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1040651-34.2019.8.26.0053 - Voto no 17571
4
Exame físico especial: COLUNA CERVICAL
Inspeção: a cabeça está mantida ereta, perpendicular
ao solo; move-se coordenadamente com o corpo. Não há
alterações cutâneas e cicatrizes.
Palpação: dor à palpação óssea e dos tecidos moles.
Mobilidade: a flexão é normal quando encosta o queixo
na face anterior do tórax; há alcance normal da extensão quando
olha diretamente para o teto; na rotação Lateral o movimento é
uniforme e quase se alinha ao ombro; a inclinação Lateral é de
45° em direção ao ombro.
Exame físico especial: OMBROS:
Inspeção: à marcha, em postural normal, o membro
superior movimenta-se sincronicamente ao membro inferior
contralateral; os movimentos dos ombros são leves, naturais e
bilaterais; não há alterações cutâneas. A clavícula encontra-se
normal. O contorno do ombro é volumoso e arredondado. A
escápula encontra-se normal.
Palpação: à palpação óssea e dos tecidos moles não se
observa alterações.
Mobilidade: o teste de Apley (teste de “coçadura”) está
normal, portanto, os movimentos de abdução, rotação externa,
rotação interna e adução estão amplos e normais abdução de
180°, adução de 45°, rotação interna de 55° e rotação externa de
45°. A flexão é normal e de 90°; a extensão também normal é de
45°.
Concluiu o especialista que ao exame físico especial
constatou somente referência de dor na coluna cervical, não havendo alterações
morfológicas ou funcionais tanto na coluna cervical quanto nos ombros; portanto,
por não haver sequelas, nada há a indenizar do ponto de vista acidentário.
Com amparo na prova pericial foi então a demanda
julgada improcedente.
Pois bem.
De início, rejeito a preliminar de cerceamento de
defesa e, por conseguinte, afasto a alegação de nulidade da r. sentença.
Isso porque, o simples fato de a conclusão estampada
no laudo não ter agradado à parte não é motivo para invalidação ou
complementação da prova com respostas aos quesitos, já respondidos no corpo do
laudo, que, ademais, como se sabe, é sujeita ao princípio da livre convicção racional
do Juiz, que não necessariamente fica adstrito às conclusões referidas pelo perito
judicial.
O laudo é bastante claro e a reabertura da instrução
processual seria impertinente.
Ademais, constata-se que o laudo pericial analisou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1040651-34.2019.8.26.0053 - Voto no 17571
5
forma satisfatória o quadro clínico da obreira, trazendo ao julgador a segurança
necessária para adotá-lo com subsídio para a decisão.
No presente caso, o perito afirmou que no exame
físico da obreira constatou apenas referência de dor na coluna cervical, que não é
incapacitante.
Nota-se, que no mesmo sentido, aliás, foi o
entendimento dos médicos peritos da autarquia, que negaram a concessão do
benefício pleiteado na esfera administrativa, elemento este que somente reforça as
conclusões da perícia judicial.
Cabe mencionar, ainda, que o benefício que pretende
a apelante seu restabelecimento foi concedido por outra doença, sem qualquer
relação com o trabalho, conforme se verifica de fls. 688.
Sendo
assim,
uma
vez
afastada
a
sequela
incapacitante, resta prejudicada a discussão acerca do nexo causal, pela simples
questão lógica de que eventual reconhecimento deste em nada mais relevaria na
concessão de algum benefício, se ausente o requisito da incapacidade.
Ademais, convém frisar que relatórios médicos
relativos a condições pretéritas e trazidos pela parte ao processo não haverão de se
sobrepor à perícia médica produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório. Essa
mesma documentação, inclusive, foi devidamente considerada pelo perito e não
impediu a formação das conclusões no sentido adotado aliás, como se viu, deu-se
o contrário.
Por fim, sublinhe-se, que o direito acidentário ter por
objeto a cobertura da necessidade social diminuição da capacidade laborativa em
razão de acidente do trabalho e não uma mera tutela preventiva ou mesmo à
limitação funcional sem repercussão na aptidão laboral.
Assim, era ônus probatório da parte autora a
demonstração da efetiva diminuição de sua capacidade laborativa em razão do
infortúnio, do qual não se desincumbiu, pelo que a improcedência da demanda era
mesmo medida de rigor.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Nuncio Theophilo Neto

Relator